Tribunal: TJDFT
Processo: 0714255-60.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECRETO-LEI N. 911/1969. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. NÃO CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO E NÃO INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO. INÉRCIA. DEVER DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DILIGÊNCIA. ART. 6o DO CPC. INOCORRÊNCIA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR. ART. 485, IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos autos de ação de busca e apreensão que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo.

2. Na ação de busca e apreensão de veículo com cláusula de alienação fiduciária, a citação ocorre após cumprimento da medida liminar, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/69.

3. O art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69 preconiza que, se o bem alienado fiduciariamente não for localizado, o credor poderá requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. O dispositivo, assim, estabelece a conversão da ação como uma possibilidade ao autor, mas não exclui a sua obrigação de fornecer informações precisas para a localização do veículo e a posterior citação da parte ré.

4. Ressalte-se que, embora faculdade, não encontrado o bem, alternativas processuais foram franqueadas pelo douto julgador, mas ignoradas pela instituição financeira apelante. Com efeito, frustrado o mandado de busca, na hipótese mais de uma vez, ou se fornece novo endereço com mínimo indício de pertinência da localização do veículo, ou se requer a conversão a fim de viabilizar o prosseguimento do feito, ou então a parte desiste da ação, cabendo à instituição financeira, que dispõe de elevados recursos, providenciar diligências para a localização do automóvel, não se justificando a atuação desse Poder para promover a localização do bem, sob pena de se movimentar a máquina judiciária indevidamente.

5. Em rigor, os credores poderão contar com o aparato do Poder Judiciário para garantir a efetivação de seu direito, no entanto, “(...) Não é correto transferir ao Judiciário um dever de diligência próprio das partes. (...)” (AgRg no AREsp 757.902/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe 24/9/2015), especialmente sem que exista qualquer traço de hipossuficiência, como se dá na hipótese analisada.

6. Se intimada para se manifestar e requerer as providências necessárias, a parte autora permanece inerte, sem indicar novo endereço para a diligência de busca e apreensão, tampouco não requer a conversão do feito em ação executiva para entrega da coisa ou por quantia certa, conforme faculta a legislação específica (art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69), ficará caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, de modo que a extinção do feito, sem julgamento do mérito, é medida que se impõe, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

7. Recurso conhecido e desprovido.